Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746348-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (Id. 66720665) interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 65807879). Foi apresentada petição (Id. 68265560) requerendo a substituição processual do BANCO PAN S.A. pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS como parte autora da ação. Entretanto, como não havia pedido de habilitação no processo de origem, foram proferidos despachos determinando que a parte esclarecesse a respeito da substituição (Ids. 68561687 e 68942324). Por fim, foi apresentada petição comunicando que houve a devida substituição processual nos autos de origem (Id. 70765962). É o relatório. Decido. Ante a juntada da decisão de substituição processual nos autos de origem, defiro a alteração da parte autora da ação para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Intima-se. Publique-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital